Tribunal: STF
Processo: HC 264145
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS  
E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2025, por Mário André Badures Gomes Martins e outros, advogados, em benefício de Jefferson Jordão de Moura, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 1.013.691, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que, em 14.11.2023, o paciente foi denunciado pela apontada prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).



    Na mesma data, o juízo de origem recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.



    3. Em 2.10.2024, o juízo de origem pronunciou o paciente pelo delito de homicídio qualificado tentado.



    4. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento:



    “Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. 



    Cerceamento de defesa. Improcedência. Pedido para produção de prova deferido e não realizado por limitações técnicas atestada por perito. O juiz é o destinatário das provas. A aferição acerca da necessidade da produção da prova não cabe à parte, mas ao próprio sentenciante que, no caso, bem fundamentou a sua decisão. Desentranhamento de documentos. Impossibilidade. As conversas juntadas aos autos não apenas evidenciam a prática do tráfico de drogas, como também revelam o uso recorrente de armas de fogo e o frequente planejamento de ações voltadas à eliminação de terceiros. 



    Tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Impronúncia. Improcedente. Versões colidentes, mas igualmente plausíveis, quanto à autoria do crime por parte dos recorrentes. Indícios que justificam a submissão do caso à apreciação dos jurados. Indícios suficientes quanto à existência das qualificadoras imputadas pela denúncia. 



    Manutenção da prisão preventiva. Ausentes alterações nas circunstâncias fáticas que justificaram a custódia cautelar, de rigor a manutenção da prisão preventiva. Recursos conhecidos e desprovidos” (fl. 46, e-doc. 25).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.013.691 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.9.2025, a Sexta Turma denegou a ordem:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADOS. PROVAS INQUISITORIAIS CONFIRMADAS EM JUÍZO. RETRATAÇÃO PARCIAL DE TESTEMUNHA. IRRELEVÂNCIA. VERSÕES COLIDENTES, MAS PLAUSÍVEIS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    Ordem denegada” (fl. 133, e-doc. 35).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a análise da linha argumentativa desenvolvida no presente Habeas Corpus não demanda qualquer revolvimento fático e/ou probatório, mas apenas e tão só – e nada mais – (...) revaloração da fundamentação jurídica existente nas instâncias prévias, algo que a jurisprudência do Ínclito Supremo Tribunal Federal já restou consolidada, pacífica e reiterada em admitir como possível” (fl. 41, e-doc. 1).



    Sustentam que “o Paciente foi denunciado e figura como acusado em processo criminal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, sendo pronunciado aos fundamentos do (i) in dubio pro societate, (ii) primeiro depoimento (policial) da testemunha Thamires onde teria apontado a autoria, (iii) dos depoimentos dos policiais militares, (iv) reconhecimento fotográfico, (v) alegado induzimento ao depoimento especial dos filhos” (fls. 44-45, e-doc. 1).



    Afirmam que “o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, [sob o] fundamento [de] que existiriam conflito de versões (i) versão inicial da testemunha Thamires na fase policial apontando a autoria do Paciente, respaldada pelas outras testemunhas policiais e depoimento especial das crianças que indicaram nomes e (ii) versão posterior da vítima, que apontou outros autores. 



    E analisando a idêntica linha argumentativa, verificamos que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a fundamentação prévia das instâncias inferiores estaria correta” (fl. 45, e-doc. 1).



    Enfatizam que “a referida testemunha THAMIRES, ainda na fase policial, reconsiderou seu inicial ponto de vista e apontou que teria se equivocado quanto ao apontamento da autoria e no próprio reconhecimento fotográfico realizado” (fl. 45, e-doc. 1).



    Assinalam que “cai por terra, também, a questão do reconhecimento – realizado de forma fotográfica (ou seja, em contrariedade legal) e não ratificada em sede judicial, onde a autoria do Paciente não foi indicada pela testemunha” (fl. 46, e-doc. 1).



    Realçam que “os policiais militares, de acordo com o que consta da própria r. decisão de pronúncia e do v. acórdão, não presenciaram o ocorrido, limitando-se a apontar tão somente aquilo que ouviram da testemunha THAMIRES em seu primeiro depoimento” (fl. 46, e-doc. 1).



    Anotam que a criança ouvida em depoimento especial teria relatado que “apenas ouviu nome, não tendo presenciado em qualquer momento o rosto de quem quer que o fosse, de nada servindo para justificar ou mesmo fortalecer uma conclusão pela pronúncia, ou mesmo apontar para uma alegada ‘tentativa de alteração’ desta ou daquela prova” (fl. 47, e-doc. 1).



    Argumentam que “então resta o último fundamento existente por parte do Juízo originário – confirmado pela Corte Paulista – qual seja, o alegadamente existente ‘in dubio pro societate’, o qual, é extremamente relevante de ser registrado, é cada vez mais repudiado pelo consolidado, pacífico e reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de que ele não encontra qualquer respaldo no ordenamento, sendo inidôneo para justificar a submissão a julgamento pelo Júri” (fl. 48, e-doc. 1).



    Insistem em que “a pronúncia foi confirmada com base em elemento probatório apresentado tão somente na fase inquisitorial, alterado ainda na própria fase policial, o que restou confirmado em juízo” (fl. 48, e-doc. 1).



    Asseveram que “a linha argumentativa da Defesa do Paciente encontra total respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca do tema, ensejando a conclusão de que suporta claro constrangimento ilegal, eis que é submetido à julgamento junto ao Tribunal do Júri com base (i) em elemento probatório isolado na fase policial (desmentido na própria fase policial), (ii) por testemunho de ouvir dizer (de depoimento que sequer foi ratificado depois), (iii) pelo in dubio pro societate (que sequer tem previsão legal ou constitucional) e (iv) por elementos desprovidos de ampla defesa e contraditório” (fls. 52-53, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “3. Por todo o exposto, a Defesa requer:



    (a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, §2º), a imediata suspensão do trâmite da ação penal junto ao Juízo originário (Vara do Júri da comarca de Presidente Prudente/SP, Processo 1503157-13.2023.8.26.0482), ora em fase recursal (TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Recurso em Sentido Estrito 1503157-13.2023.8.26.0482, rel. Des. AMABLE LOPEZ SOTO), assim como a suspensão cautelar da prisão preventiva cumprida em 14/11/2023 (fls. 979/981, 983/988, 995 – numeração originária), até o julgamento meritório do Habeas Corpus; 



    (b) sejam dispensadas as informações – a íntegra da ação penal, atualizada até a data da impetração, assim como o feito correlato, e ainda o expediente do Writ impetrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, instrui o Habeas Corpus – e após parecer do Ministério Público Federal, assim como a intimação da data da sessão de julgamento diante do desejo desde logo manifestado de realizar sustentação oral; 



    (c) no mérito (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, arts. 647, 648, I) em caráter definitivo, seja concedida a ordem para cassar o acórdão impugnado (STJ, 6ª Turma, Habeas Corpus 1.013.691, rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), assim como o recursal (TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Recurso em Sentido Estrito 1503157- 13.2023.8.26.0482, rel. Des. AMABLE LOPEZ SOTO) assim como a decisão de pronúncia (Vara do Júri da comarca de Presidente Prudente/SP, Processo 1503157-13.2023.8.26.0482), despronunciar o Paciente, e consequentemente determinar a expedição de alvará de soltura. 



    Nestes termos, pede deferimento” (fls. 55-56, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O paciente foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de surpresa ou recurso que dificultou a defesa do ofendido, em concurso com dois corréus.



    Neste habeas corpus, os impetrantes argumentam a ausência de indícios suficientes de autoria para embasar a pronúncia do paciente, enfatizando que a pronúncia teria se fundamentado a) em depoimento da companheira da vítima, posteriormente alterado na fase inquisitorial e em juízo; b) em depoimentos de ouvir dizer prestados por policiais militares; c) no princípio do in dubio pro societate.



    9. Na decisão de pronúncia, o magistrado de primeira instância afirmou:



    “A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência a págs. 01/02, autos de reconhecimento fotográfico a págs. 01/02 e 01/02 (peças sigilosas), documentos médicos págs. 04/70 e 117/187, laudo pericial a págs. 192/193, relatório de investigação a págs. 202/203, laudo pericial a págs. 229/268, laudo pericial a págs. 279/287, relatório de investigação a págs. 317/369, pelos laudos periciais a págs. 370/418 e 420/572, relatório técnico a págs. 573/759, laudos periciais a págs. 770/779, 780/792 e 793/833, relatório págs. 834/852, além da prova oral produzida em solo policial e em juízo. 



    Existem indícios de autoria, presentes no conjunto probatório e relatos testemunhais. 



    Ouvida em juízo, a vítima Adriano Guilherme Souza Oliveira Matos relatou que, após chegar da igreja, sua esposa gritou quando RAPHAEL ROCHA e VICTOR HUGO (‘JANELA’) invadiram sua casa e começaram a disparar, enquanto Alisson (‘Cabecinha’) aguardava no carro. Ele reconheceu os agressores por já conhecê-los anteriormente. Informou que no dia dos fatos sua esposa havia dito que foi ‘Jé’, mas que ele não teria qualquer relação com o ocorrido, sempre foi seu amigo. Após o crime, RAPHAEL enviou mensagens ameaçando sua família. No ataque, Adriano foi atingido por vários disparos, incluindo na perna, braço e cabeça. Sua família, incluindo seus filhos, ficou traumatizada e está em tratamento psicológico. Informou que Priscila é amiga de sua esposa e iam juntas visitá-lo na penitenciária. 



    O Policial Militar Rodrigo Carlos Burani, ouvido em juízo, informou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima no corredor da residência, ferida por diversos tiros. Uma mulher que estava no portão gritava e afirmou ter certeza de quem eram os autores do crime, mencionando ‘JÉ’ e ‘RAFAEL’, e os reconheceu mesmo com eles encapuzados. Ela também relatou que os criminosos fugiram em um carro branco. A vítima estava sangrando, e o local, embora tivesse iluminação preservada na via pública, estava um pouco escuro no corredor onde a vítima foi encontrada. 



    No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Rodrigo Fernandes Moraes, que em juízo relatou que, ao chegar ao local, encontrou uma mulher no portão, muito nervosa, informando que seu companheiro havia sido alvejado por tiros. A vítima estava no chão, com vários ferimentos no braço, perna e cabeça, e perdendo muito sangue. A mulher disse que dois indivíduos encapuzados entraram no local e que, apesar das máscaras, ela reconheceu ‘Rafael Rocha’ e ‘Jé da Operária’. Os criminosos fugiram em um carro branco. A mulher mencionou um atrito anterior entre os envolvidos, mas não deu detalhes. A área estava iluminada, assim como a via pública. 



    Ambos os depoimentos se mantiveram inalterados na fase investigatória e instrutória. 



    A testemunha e esposa da vítima Thamires Pâmela Motta, ouvida em juízo, apresentou versão diferente da fornecida no dia dos fatos. No dia dos fatos e em fase investigatória, Thamires afirmou categoricamente que o autores do crime eram ‘Jé da Operária’ e Raphael, e que, apesar de mascarados, conseguiu reconhecer os autores porque já havia tido contato com ambos anteriormente. Encontrou com eles no corredor de sua casa enquanto entravam à procura de Adriano. Gritou para que seu marido fugisse. Além de ter gritado os nomes de ‘Jé’ e Raphael durante o ocorrido, informou em solo policial que não tinha qualquer dúvida sobre a identidade dos atiradores. 



    Posteriormente, em aditamento e em juízo, Thamires informou que se enganou quanto à autoria da pessoa denominada ‘Jé’, sendo que Jé seria mais baixo e e mais magro que a pessoa que atirou em seu marido. Informou ainda que não sofreu nenhum tipo de constrangimento, mas que realmente se enganou, tendo, na data dos fatos, verbalizado que Raphael e ‘Jé da Operária’ teriam atirado contra seu marido, pois sabia que ambos andavam juntos, além de terem compleição física similar, mas ao encontrar com ele posteriormente, verificou que não se tratava de Jé, e que a pessoa que tivera visto se assemelhava a ‘Janela’. Em juízo Thamires informou que, depois de se acalmar, com o decorrer dos dias analisou o ocorrido e verificou que não se tratava de Jé, e estava acusando a pessoa errada. Que a pessoa que viu era Janela, mais forte e alto que teria entrado em sua casa. Informou que foi voluntariamente até a DIG ao perceber que estava errada porque se sentiu mal por acusar a pessoa inocente. Informou que não recebeu mensagens da irmã de Jefferson, que se lembre. Que é amiga de Priscila há anos, antes de ser casada com Jefferson e essa também não lhe disse nada, apenas perguntou porque ela teria feito aquilo, e que Thamires se desculpou, nunca deixou de ser amiga de Priscila e sente remorso. 



    A testemunha Victor Augusto Rocha nada soube informar sobre os fatos desses autos. Informou que nunca viu Raphael conversando com Jefferson nem Adriano. 



    A testemunha Júlia Jorge nada soube informar, é dona de um estabelecimento perto do local, não viu ou ouviu os fatos e tomou conhecimento através de terceiros. Que a sogra de Adriano contou que o crime ocorreu devido à uma briga anterior em uma boate. 



    A testemunha Ana Paula Fontes de Souza Delaroze relatou que, na época dos fatos, sua filha Thamires morava nos fundos de sua residência com a vítima. Ela estava na janela e viu vultos passando, enquanto ouvia sua filha gritar: ‘Não! Não, RAPHAEL, vou caguetar!’. Em seguida, foi ao portão, pegou as crianças e entrou na casa. As crianças presenciaram os tiros. Ana Paula afirmou que o corredor que dá acesso à casa dos fundos era bem iluminado. Ela ouviu apenas o nome de RAPHAEL. Após o crime, seus netos ficaram traumatizados e ela perdeu o emprego para cuidar deles. 



    A testemunha Mirela Mathielly Souza Silva apresentou duas versões diferentes em solo policial e em juízo. Em solo policial afirmou categoricamente que estava dentro do estabelecimento Ibiza durante o referido tiroteio, e que Jefferson também estava lá, mas não sabia com quem, mas recorda-se de que ele estava lá. 



    Em juízo, no entanto, a testemunha afirmou conhecer ‘JE’ (Jefferson) e estar ciente de que ele é acusado de atirar em um rapaz. Ela revelou que teve um relacionamento com o réu e que Jefferson lhe enviava mensagens. A testemunha estava presente no bar Ibiza no dia do tiroteio, mas afirmou que Jefferson não estava lá naquele dia. Explicou a mudança em seu depoimento policial, alegando que foi ao Ibiza duas vezes e que confundiu os dias, confirmando que Jefferson não estava presente na ocasião do tiroteio. Também declarou que a pessoa circulada na página 326, numa foto à esquerda, não é Jefferson. 



    Do depoimento especial realizado para ouvir os filhos de Thamires Pâmela Motta e Adriano, a criança M. L. M. S. informou que viu quando os atiradores entraram em sua casa, estava com um negócio na cara, chamou por seu pai e atirou nele, viu que o pai se machucou e saiu sangue. Disse que a mãe tinha falado o nome Raphael e Jé, mas que não era o Jé, não se lembrava o nome do outro nome. Perguntada, respondeu que eram dois homens e viu que mais um tinha ficado dentro do carro. A criança L. L. M. S. informou que ouviu os barulhos de tiro e correu para dentro, ao sair viu que seu pai estava no chão que só sabe o nome de uma das pessoas, Raphael, e que sua mãe gritou o nome dele. 



    Feita pausa para realização de quesitos complementares, as crianças foram retiradas da sala e tiveram contato com a mãe. Ao retornar, a criança M. L. M. S. de pronto informou que a outra pessoa que atirou em seu pai era Janela, disse que havia ficado sabendo naquele momento, não o conhece e sua mãe tinha acabado de lhe contar. Informou que a mãe tem uma amiga chamada Priscila, mas que não foi o marido dela e sim o ‘Janela’ e que essa amiga não frequenta sua casa. 



    O réu Victor Hugo Marra Cruz, em seu interrogatório, negou envolvimento nos fatos e alegou que, no momento do crime, estava na casa de familiares. Segundo ele, foi acusado porque vendeu um carro e não recebeu o pagamento. Afirmou que precisou sair da cidade e que Thamires teria recebido cinco mil reais para se retratar na delegacia, retirando a acusação contra outro suspeito e o acusando no lugar. Ele também afirmou que o advogado da vítima está sendo pago por um dos réus para acusá-lo. Victor Hugo disse não ter nada contra a vítima e afirmou que conhece Rafael e Jefferson, mas apenas como conhecidos. Ele perdeu amizade com Jefferson após vender um carro para ele. Alegou ainda que Jefferson estaria mandando perseguir sua companheira e que Thamires nunca foi amiga de Priscila, apenas conhecida de Jefferson. O acusado Victor Hugo Marra Cruz, em seu interrogatório, negou envolvimento nos fatos e alegou que, no momento do crime, estava na casa de familiares. Segundo ele, foi acusado porque vendeu um carro e não recebeu o pagamento. Afirmou que precisou sair da cidade e que Thamires teria recebido cinco mil reais para se retratar na delegacia, retirando a acusação contra outro suspeito e o acusando no lugar. Ele também afirmou que o advogado da vítima está sendo pago por um dos réus para acusá-lo. Victor Hugo disse não ter nada contra a vítima e afirmou que conhece Rafael e Jefferson, mas apenas como conhecidos. Ele perdeu amizade com Jefferson após vender um carro para ele. Alegou ainda que Jefferson estaria mandando perseguir sua companheira e que Thamires nunca foi amiga de Priscila, apenas conhecida de Jefferson. 



    O réu Raphael Neves Rocha, em seu interrogatório, exerceu seu direito de permanecer em silêncio, confessando que participou do crime e informando que nem Jefferson nem Victor Hugo estão envolvidos. 



    Por fim, o réu Jefferson Jordão de Moura, em seu interrogatório, negou qualquer envolvimento no crime. Alegou que estava na casa de sua mãe, com vizinhos, no momento dos fatos, e foi acusado porque a vítima disse que ele parecia com o atirador. Ele afirmou conhecer Adriano, Rafael e Victor Hugo. Explicou que o celular mencionado, onde foram encontradas mensagens suspeitas, foi seu, mas depois passou a ser utilizado por sua família para transações de ‘Pix’. Jeferson disse que sua família estava tentando descobrir a autoria do crime e ficou indignada com a acusação. Sua atual esposa se chama Priscila, e ele afirmou que Thamires era amiga dela. Ele reconheceu já ter possuído uma arma de fogo há muito tempo, mas não se lembra de conversas sobre isso. Jeferson afirmou que conhece Victor Hugo e já foi amigo dele, mas negou estar no bar Ibiza no dia 18/03/2023, quando ocorreu a briga entre Rafael e Guilherme. Também explicou que as fotos de armas e gorros, bem como os diálogos mencionados nas páginas do processo, foram recebidos por ele em grupos e repassados, e não se recorda de alguns diálogos. 



    Pois bem, dado este quadro, tem-se um conjunto probatório, formado pela prova material, sobretudo pericial, e os relatos das testemunhas, a emprestar verossimilhança à acusação de que os réus tentaram matar vítima. 



    Quanto ao réu Raphael, sua confissão vai ao encontro de todo o arcabouço probatório constante nos autos, quais sejam, os depoimentos prestados pelas testemunhas, reconhecimento fotográfico, e laudos periciais. 



    Quanto ao réu Victor Hugo, existem provas nos autos que apontam à possível participação, em que teria o réu permanecido no automóvel aguardando e vigiando a ação criminosa dos demais. As imagens das câmeras de segurança, a grande proximidade com os demais réus e a fuga empreendida após o crime demonstram indícios de autoria. 



    Por fim, quanto ao réu Jefferson, os depoimentos de Thamires e dos Policiais Militares, bem como o reconhecimento fotográfico realizado, apontam, à existência de indícios de autoria, tendo a esposa da vítima de pronto reconhecido e informado aos policiais o nome dos evolvidos. A súbita mudança de versão de Thamires, bem como induzimento ao depoimento especial do filhos, funda a existência de dúvida que exige a remessa ao Tribunal Popular, em honra ao princípio in dubio pro societate, que, de maneira uniforme, impera nessa fase processual. 



    O conjunto probatório aponta para a presença das qualificadoras listadas na denúncia, quais sejam: (a) motivo torpe, consistente em vingança, pois deliberaram matar a vítima devido aos anteriores desentendimentos; (b) recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que tentearam matar a vítima em sua própria casa, quando ela estava na companhia de sua mulher e de seus filhos, desarmado, em inferioridade numérica e de armas, sem chance para se defender. 



    Cabe remarcar que a exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese desta ser manifestamente descabida, a fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri (STJ, HC nº 264.998, rel. Min. Laurita Vaz; HC nº 198.945, rel. Min. Jorge Mussi; HC nº 246.820, rel. Min. Sebastião Reis Junior; AgRg no AREsp nº 155.255, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), não sendo a hipótese dos autos. 



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do réu Jefferson, a questão já foi objeto do Habeas Corpus 933821/SP, em que não foi observado pelo Superior Tribunal de Justiça qualquer constrangimento ilegal, reconhecendo, ainda, motivos suficientes para sua prisão preventiva. Além disso, não foram trazidos quaisquer fatos novos que alterassem a situação do réu, quando da última análise de sua prisão. 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO VICTOR HUGO MARRA CRUZ, Brasileiro, RG 45639776SP, RAPHAEL NEVES ROCHA, RG 44284006, e JEFERSON JORDÃO DE MOURA, RG 48949610, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos no artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe) e inciso IV (mediante surpresa e recurso que dificultou a defesa do ofendido), combinado com o artigo 14, inciso II e com o artigo 29, caput do Código Penal” (fls. 298-304, e-doc. 24).



    Ao negar provimento ao recurso em sentido estrito do paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anotou:



    “2. Conforme a denúncia, no dia 25 de junho de 2023, por volta das 22h21, na Rua Salvador Zangari, nº 427, Jardim Itapura, na cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar Adriano Guilherme Souza Oliveira Matos. 



    Destacam-se nos autos o boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 01/02 peças sigilosas), relatório de investigações (fls. 317/759), laudos periciais de fls. 192/193, 370/418 e 420/572; 770/779, 780/792 e 793/833, relatório técnico de fls. 573/759, além das provas orais.



    3. Passo ao exame da prova oral. 



    A vítima Adriano Guilherme Souza Oliveira Matos relatou que, após chegar da igreja, sua esposa gritou quando Raphael e Victor Hugo, vulgo ‘Janela’ invadiram sua casa e começaram a disparar, enquanto Alisson, vulgo, ‘Cabecinha’, aguardava no carro. Ele reconheceu os agressores por já conhecê-los. Informou que no dia dos fatos sua esposa havia dito que foi ‘Jé’, mas que ele não teria qualquer relação com o ocorrido, sempre foi seu amigo. Após o crime, Raphael enviou mensagens ameaçando sua família. No ataque, foi atingido por vários disparos, incluindo na perna, braço e cabeça. Sua família ficou traumatizada e está em tratamento psicológico. Informou que Priscila é amiga de sua esposa e iam juntas visitá-lo na penitenciária. 



    Rodrigo Carlos Burani, policial militar ouvido em juízo, informou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima no corredor da residência, ferida por diversos tiros. Uma mulher que estava no portão gritava e afirmou ter certeza de quem eram os autores do crime, mencionando ‘Jé’ e Raphael, e os reconheceu mesmo com eles encapuzados. Ela também relatou que os criminosos fugiram em um carro branco. A vítima estava sangrando, e o local, embora tivesse iluminação preservada na via pública, estava um pouco escuro.



    No mesmo sentido o depoimento do policial militar Rodrigo Fernandes Moraes. Encontraram uma mulher no portão dizendo que dois indivíduos encapuzados entraram no local e que, apesar das máscaras, ela reconheceu Raphael Rocha e ‘Jé da Operária’. Os criminosos fugiram em um carro branco. A mulher mencionou um atrito anterior entre os envolvidos, mas não deu detalhes. Disse que a área estava iluminada, assim como a via pública. 



    A testemunha Thamires Pâmela Motta, esposa da vítima, na fase investigatória, afirmou categoricamente que os autores do crime eram ‘Jé da Operária’ e Raphael, e que, apesar de mascarados, conseguiu reconhecer os autores porque já havia tido contato com ambos anteriormente. Encontrou com eles no corredor de sua casa enquanto entravam à procura de Adriano. Gritou para que seu marido fugisse. Além de ter gritado os nomes de ‘Jé’ e Raphael durante o ocorrido, informou em solo policial que não tinha qualquer dúvida sobre a identidade dos atiradores. Em aditamento, informou que se enganou quanto à autoria da pessoa denominada ‘Jé’, sendo que ‘Jé’ seria mais baixo e mais magro que a pessoa que atirou em seu marido. Informou ainda que não sofreu nenhum tipo de constrangimento, mas que realmente se enganou, tendo, na data dos fatos, verbalizado que Raphael e ‘Jé da Operária’ teriam atirado contra seu marido, pois sabia que ambos andavam juntos, além de terem compleição física similar, mas ao encontrar com ele posteriormente, verificou que não se tratava de ‘Jé’, e que a pessoa que tivera visto se assemelhava a ‘Janela’. Por fim, em juízo, disse que depois de se acalmar, no decorrer dos dias, analisou o ocorrido e verificou que não se tratava de ‘Jé’. Estava acusando a pessoa errada. A pessoa que viu era ‘Janela’, mais forte e alto que teria entrado em sua casa. Informou que foi voluntariamente até ao distrito policial ao perceber que estava errada porque se sentiu mal por acusar a pessoa inocente. Informou que não recebeu mensagens da irmã de Jefferson, que se lembre. É amiga de Priscila há anos, antes de ser casada com Jefferson e essa também não lhe disse nada, apenas perguntou por que ela teria feito aquilo. Se desculpou. Nunca deixou de ser amiga de Priscila e sente remorso. 



    A testemunha Ana Paula Fontes de Souza Delaroze relatou que, na época dos fatos, sua filha Thamires morava nos fundos de sua residência com a vítima. Ela estava na janela e viu vultos passando, enquanto ouvia sua filha gritar: ‘Não! Não, Raphael, vou caguetar!’. Em seguida, foi ao portão, pegou as crianças e entrou na casa. As crianças presenciaram os tiros. Afirmou que o corredor que dá acesso à casa dos fundos era bem iluminado. Ouviu apenas o nome de Raphael. Após o crime, seus netos ficaram traumatizados e ela perdeu o emprego para cuidar deles. 



    A testemunha Mirela Mathielly Souza Silva apresentou versões diferentes em solo policial e em juízo. Em solo policial afirmou categoricamente que estava dentro do estabelecimento Ibiza durante o referido tiroteio, e que Jefferson também estava lá. Não sabia com quem, mas recorda-se de que ele estava lá. Em juízo, contudo, afirmou conhecer ‘Jé’ (Jefferson) e estar ciente de que ele é acusado de atirar em um rapaz. Ela revelou que teve um relacionamento com ele, que lhe enviava mensagens. Estava presente no bar Ibiza no dia do tiroteio, mas afirmou que Jefferson não estava lá naquele dia. Explicou a mudança em seu depoimento policial, alegando que foi ao Ibiza duas vezes e que confundiu os dias, confirmando que Jefferson não estava presente na ocasião do tiroteio. Também declarou que a pessoa circulada às fls. 326, em foto, não é Jefferson. 



    Do depoimento especial realizado para ouvir os filhos de Thamires Pâmela Motta e Adriano, a criança M. L. M. S. informou que viu quando os atiradores entraram em sua casa, estava com um negócio na cara, chamou por seu pai e atirou nele, viu que o pai se machucou e saiu sangue. Disse que a mãe tinha falado o nome Raphael e ‘Jé’, mas que não era o ‘Jé’. Não se lembrava o nome do outro nome. Perguntada, respondeu que eram dois homens e viu que mais um tinha